Tribunal: TJES
Processo: 5016281-10.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016281-10.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EVALDO MARQUES DE ALMEIDA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5016281-10.2024.8.08.0000

PACIENTE: EVALDO MARQUES DE ALMEIDA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DO VALOR. HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO APENAS PELA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA FIANÇA. RECOMENDAÇÃO CONJUNTA TJES Nº 01/2015. IRRAZOABILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Evaldo Marques de Almeida, visando à revogação da prisão preventiva, mantida unicamente pelo não pagamento de fiança arbitrada em R$ 2.500,00, em decisão do Juízo de Direito do Plantão da Audiência de Custódia de Viana. Na audiência de custódia, o juízo substituiu a prisão em flagrante por liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares, incluindo a fiança. O impetrante alega hipossuficiência econômica do paciente, que permanece detido apenas por impossibilidade de recolher a fiança, situação que, segundo a Recomendação Conjunta TJES nº 01/2015, autoriza a soltura após 72 horas sem pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é razoável manter a prisão do paciente apenas pela impossibilidade de pagamento de fiança, frente à alegação de hipossuficiência econômica; e (ii) avaliar a aplicabilidade da Recomendação Conjunta TJES nº 01/2015, que prevê a presunção de hipossuficiência para soltura após 72 horas sem o pagamento da fiança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção da prisão apenas pela ausência de pagamento de fiança é considerada irrazoável quando a hipossuficiência econômica do réu é alegada e não se verificam os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a prisão preventiva.

A Recomendação Conjunta TJES nº 01/2015 dispõe que, se passadas 72 horas sem o recolhimento da fiança, presume-se a hipossuficiência do réu, devendo ser expedido alvará de soltura independente do pagamento, o que aplica-se ao presente caso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento de que é desproporcional manter a prisão do réu exclusivamente pela impossibilidade de pagar fiança, quando os requisitos da prisão preventiva estão ausentes (STJ, HC 728814-PR).

No caso concreto, verifica-se que o paciente permanece preso desde 08/10/2024, sem o recolhimento da fiança, sendo este o único motivo para a manutenção da sua prisão, o que configura situação de desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

É irrazoável manter a prisão de réu que alega hipossuficiência econômica exclusivamente pela ausência de pagamento de fiança, quando ausentes os requisitos para a prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Presume-se a hipossuficiência para fins de soltura do réu após 72 horas sem o recolhimento da fiança, conforme Recomendação Conjunta TJES nº 01/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 325 e 326; Recomendação Conjunta TJES nº 01/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 728814-PR, Rel. Min. da Sexta Turma, j. 10/05/2022, DJe 16/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5016281-10.2024.8.08.0000

PACIENTE: EVALDO MARQUES DE ALMEIDA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

EVALDO MARQUES DE ALMEIDA

em face de
ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
,

nos autos do Processo tombado sob nº
5001594-75.
2024.8.08.00
49
, que homologou a prisão em flagrante do paciente, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, entre elas a obrigação de pagamento de fiança arbitrada em R$
2.500
,00
(
dois mil e quinhentos

reais).

O impetrante afirma que o paciente
está preso apenas por não recolher a fiança.
D
este modo,
a
lega que rest
a ev
idenciada a sua hipossuficiência pelo decurso temporal de sua prisão.
Por fim, aduz que
o processo de primeiro grau
foi
autuado em plantão judiciário
e
sequer foi distribuído ao juízo natural da causa.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se
deferiu
o pedido
liminar
.

Extrai-se dos autos que, no dia
08/10
/2024,
os idosos e pais do paciente, Sra. Edeleusa e Sr. José Cristo, acionaram a polícia militar, após sofrerem ameaças e xingamentos, tendo o filho dito que iria quebrar as pernas do pai, bater na mãe e a chamado de “piranha, vagabunda, etc”. Os militares chegaram na residência e localizaram o paciente trancado em um banheiro, tendo demonstrado resistência e sinais visíveis de embriaguez.

R
ealizada a audiência de custódia,
o
Juízo entendeu não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, motivo pelo qual concedeu a liberdade provisória ao paciente, com aplicação d
as seguintes
medidas cautelares:

a) proibição de sair da Comarca em que reside sem prévia autorização do Juiz natural da causa;

b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado;

c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados;

d) comparecer em 20 dias, ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor;

e) proibição de frequentar o local dos fatos;

f) proibição de manter qualquer tipo de contato com a vítima, bem como de se aproximar da mesma, devendo manter uma distância mínima de 500m (quinhentos metros);

g) fiança, que mantenho no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)

Conforme dispõem os arts. 325 e 326, do Código de Processo Penal, a
situação econômica do réu
, bem como
a natureza da infração
e a
vida pregressa do investigado
devem ser consideradas para fins de determinação,
dispensa
, redução ou incremento do valor da fiança. Nesse tema, a jurisprudência se formou no sentido de que
“afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP”
(vide STJ, HC: 728814-PR, Data de Julgamento: 10/05/2022, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022).

Há normativo no âmbito deste eg. TJES, precisamente a Recomendação Conjunta nº 01/2015, que orienta no sentido de que, passado o prazo de
72 (setenta e duas) horas
sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve se presumir a hipossuficiência e, então, ser expedido alvará de soltura independente do pagamento da monta arbitrada pelo juízo.

No presente caso, observa-se que a fiança foi arbitrada em
08
/
10
/202
4
,
e até a data da decisão liminar (
15
/10/2024
)
, não
ocorrera
seu recolhimento, sendo este o único motivo de manutenção da prisão do paciente.

Assim, analisando as peculiaridades dos autos, bem como as circunstâncias da prisão do paciente, afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança arbitrada.

Por fim, informo que, segundo o juízo de origem,
“a vítima solicitou a desistência das medidas protetivas concedidas em seu favor, revogadas nesta data”
(Id. 6709164).

A
rrimado nas considerações ora tecidas
,
confirmo a liminar a seu tempo deferida
e
CONCEDO
a ordem
,

para
deferir
a liberdade provisória
ao
pacient
e, preservando as medidas
cautelares diversas
aplicadas e que não tenham sido posteriormente revogadas pelo Juízo de origem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)